Tribunal: TCU
Processo: 022.723/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao município de exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Rubemar Coimbra Alves, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Rubemar Coimbra Alves, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/2/2008 1.021,20 19/2/2008 9.000,00 21/2/2008 4.780,00 14/3/2008 9.000,00 14/3/2008 1.021,20 20/3/2008 4.780,00 8/4/2008 9.000,00 18/4/2008 4.720,00 22/4/2008 1.021,20 8/5/2008 1.021,20 12/5/2008 9.000,00 15/5/2008 4.700,00 5/6/2008 1.021,20 6/6/2008 9.000,00 11/6/2008 4.540,00 17/6/2008 5.025,00 1/7/2008 9.000,00 1/7/2008 4.480,00 1/7/2008 5.025,00 2/7/2008 1.021,20 7/8/2008 1.021,20 12/8/2008 9.000,00 15/8/2008 4.460,00 19/8/2008 10.050,00 4/9/2008 9.000,00 4/9/2008 1.021,20 10/9/2008 4.420,00 10/9/2008 10.050,00 13/10/2008 4.400,00 15/10/2008 10.050,00 17/10/2008 9.000,00 7/11/2008 9.000,00 12/11/2008 4.360,00 13/11/2008 10.050,00 3/12/2008 1.021,20 16/12/2008 10.050,00 19/12/2008 9.000,00 22/12/2008 5.500,00 23/12/2008 1.021,20 30/12/2008 1.021,20 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e ao Sr. Rubemar Coimbra Alves; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.